Tribunal: TJDFT
Processo: 0719108-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719108-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, DANILO CORTES ANDRADE, LUCIANA MELO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA contra JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, DANILO CORTES ANDRADE e LUCIANA MELO DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no 0709656-04.2019.8.07.0001. Verifico que foi proferida Sentença (ID 56503944) nos autos de origem. Desse modo, e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020 13:57:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador